Tribunal: TJDFT
Processo: 0725863-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA EMENDA. SENTENÇA EXTINTIVA. PRAZO NÃO ESCOADO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Concedido o prazo para emenda, não pode o magistrado indeferir a inicial antes de escoado o lapso temporal deferido.
2. Apelo conhecido e provido.